Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725583-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISON DA SILVA SOUSA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta de julgamento considerando a petição ID 25623936. Em observância o devido processo legal, intime-se o apelante para se manifestar sobre a petição e documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos para análise do petitório. Brasília, 14 de maio de 2021 10:59:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador